Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à cominação à autoridade impetrada da obrigação de promover a imediata remoção e internação do impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de hospital integrante da rede hospitalar pública local compatível com seu estado clínico e com o tratamento do qual necessitava. Conquanto concedido o provimento antecipatório no ambiente do plantão judicial e devidamente cumprido, sua ilustrada patrona informara que viera a óbito. Destarte, diante das implicações que o fato irradia, determinando o exaurimento do objeto da impetração, colacione a ilustrada patrona aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão de óbito correlata, de forma a ser encaminhada solução ao mandamus em conformidade com os fatos ocorridos após seu aviamento. I. Brasília-DF ,18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator